Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI 9.656/98. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. EXAME CUSTEADO PELO SEGURADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A relação contratual firmada com plano de saúde administrado por entidade de autogestão é regida pelas regras do Código Civil.
2. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde quanto à cobertura de exame custeado pelo segurado, com prescrição médica e de eficácia corroborada por nota técnica do NatJus, enseja dano material.
3. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.